Tribunal: CARF
Processo: 18471.001506/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
REINÍCIO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REALIZAÇÃO DE NOVO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CRPS) ANULANDO A DECISÃO LÁ RECORRIDA.
É descabido afirmar que tenha ocorrido novo lançamento na hipótese de realização de diligência, no prestador de serviços, realizada por determinação de decisão do CRPS, que, ao mesmo tempo, anula a decisão-notificação de primeira instância, e não o lançamento em si.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18471.001506/2008-11
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.030 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1999 A 31/12/2005
REINÍCIO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REALIZAÇÃO
DE NOVO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO
DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CRPS) ANULANDO A
DECISÃO LÁ RECORRIDA.
É descabido afirmar que tenha ocorrido novo lançamento na hipótese de
realização de diligência, no prestador de serviços, realizada por determinação
de decisão do CRPS, que, ao mesmo tempo, anula a decisão-notificação de
primeira instância, e não o lançamento em si.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário 2402-006.245, que foi complementado pelo acórdão de embargos de
declaração 2402-007.222, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 4a Câmara da 2a
Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: reinício do contencioso administrativo haja
vista alegado vício material no lançamento e decadência. Seguem as ementas e os registros das
decisões nos pontos que interessam:
Ementa do Acórdão de Recurso Voluntário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001506/2008-11
Fl. 2061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.030 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001506/2008-11

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INÍCIO. TÉRMINO. REINÍCIO. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO.
O contencioso administrativo se inicia com a impugnação e termina com a última
decisão administrativa em relação a qual não cabe mais recurso, não havendo qualquer
previsão de reinício.
LANÇAMENTO FISCAL. TEMPO LEGAL. NÃO ANULADO POR VÍCIO
MATERIAL. PRAZO DECADENCIAL. NÃO SUJEIÇÃO.
O lançamento fiscal realizado no tempo legalmente permitido e não anulado por vício
material, não está mais sujeito a prazo decadencial.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. DECISÃO. FUNDAMENTO JURÍDICO.
LANÇAMENTO.
Incorre em mudança de critério jurídico a decisão que mantém o lançamento fiscal
adotando fundamento jurídico distinto daquele empregado pela fiscalização.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
SOLIDARIEDADE.
SEGURIDADE
SOCIAL.
OBRIGAÇÕES. BENEFÍCIO DE ORDEM. AUSÊNCIA.
O proprietário de obra de construção civil responde solidariamente com o construtor
pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, sem benefício de
ordem.
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES
LEGAIS. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA.
SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis, o Relatório de Representantes Legais e a Relação de
Vínculos que acompanham o lançamento fiscal não atribuem responsabilidade tributária
às pessoas ali indicadas, tendo finalidade meramente informativa. Sendo nessa linha a
Súmula CARF no 88.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, pelo voto de qualidade,
afastar a prejudicial de mérito e a decadência, vencidos os Conselheiros João Victor
Ribeiro Aldinucci, Jamed Abdul Nasser Feitoza (Relator), Renata Toratti Cassini e
Gregorio Rechmann Junior; e, no mérito, por maioria de votos, negarlhe provimento,
vencido o Conselheiro Jamed Abdul Nasser Feitoza (Relator). Votaram pelas
conclusões, com o relator, em relação às prejudiciais de mérito, e, com a divergência,
quanto impossibilidade de revisão de lançamento, os Conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci e Gregorio Rechmann Junior. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Ementa do Acórdão de Embargos de Declaração
OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO.
Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão, descabe o acolhimento de
embargos declaratórios.
ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS. SANEAMENTO.
Existindo erro material na decisão, apontado em embargos, estes devem ser acolhidos e
saneada a decisão.
MUDANÇA
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
MESMOS
FUNDAMENTOS LEGAIS. AUTORIDADE LANÇADORA. ÓRGÃO JULGADOR.
Inocorre mudança de critério jurídico quando o órgão julgador da impugnação profere
decisão adotando como razão de decidir os mesmos fundamentos legais adotados pela
autoridade lançadora.
Fl. 2062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.030 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001506/2008-11

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, na parte admitida, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material
presente na ementa do Acórdão no 2402006.245, bem como o erro material identificado
de ofício em seu dispositivo.
No ponto em que reside a controvérsia, a decisão recorrida entendeu que a decisão
do CRPS teria sido clara ao anular a Decisão-Notificação, e não o próprio lançamento, de modo
que fora determinada apenas a realização de diligência.
Neste tocante, em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente afirma que,
conforme paradigmas consubstanciados nos acórdãos nos 2201-004.080 e 2201-004.597, a
decisão do CRPS, na realidade, anulou o lançamento por vício material, já que haveria
necessidade de produção de novo procedimento administrativo para a constituição do crédito
tributário.
O recurso foi admitido com base no segundo paradigma, acórdão 2201-004.597.
A Fazenda Nacional foi intimada da decisão recorrida, do recurso especial e do
seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o apelo deve ser
desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
2
Reinício de contencioso administrativo e realização de novo lançamento
Conforme relatado, o acórdão recorrido entendeu que a decisão do CRPS teria
sido clara ao anular a Decisão-Notificação, e não o lançamento em si, de modo que fora
determinada apenas a realização de diligência. Nesse sentido o seguinte trecho do voto condutor
do acórdão da decisão objurgada:
Pois bem, em que pese toda a argumentação feita pelo CRPS, no julgamento do recurso
interposto pela ora Recorrente, o acórdão proferido por aquele Conselho foi claro ao
anular, expressamente, a decisão de primeira instância e ao determinar a
realização de diligência, nos seguintes termos:
Entendo ainda que o INSS não se esforçou em localizar o contribuinte (prestador dos
serviços), fazendo publicar edital de citação em praça diversa do contribuinte. Assim
deverão ser adotados outros meios para idealizar seu paradeiro (exemplo:
diligência junto à Receita Federal, Junta Comercial, Secretaria da Fazenda Estadual,
cadastro do ISS, etc., utilizando-se inclusive edital na praça de localização do
contribuinte).
Assim entendo que o INSS deve apresentar elementos, com base na contabilidade do
contribuinte, que justifique o procedimento adotado.
Fl. 2063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.030 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001506/2008-11

CONCLUSÃO
Face ao exposto voto no sentido de ANULAR A DECISÃO NOTIFICAÇÃO N°
17.401.4/0788/2003, fls. 121/'28, determinando que seja observado o que foi exposto no
voto acima.
Conforme se observa na transcrição acima, apesar do texto não ter seguido a melhor
técnica de redação, o CRPS foi inequívoco ao anular, unicamente, a Decisão
Notificação e determinar a realização de diligência para que o prestador fosse
intimado e para que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apresentasse
elementos capazes de justificar o procedimento adotado.
A recorrente, por outro lado, alega que o contencioso administrativo teria sido
reiniciado, que teria sido realizado um novo lançamento e que tal lançamento teria sido atingido
pela decadência.
Pois bem. O recurso deve ser desprovido.
Embora eu tenha participado da decisão recorrida e divergido do ilustre relator,
para acolher a prejudicial de mérito e reconhecer a decadência, melhor compulsando os autos
verifico que realmente a decisão do CRPS fora no sentido de anular a decisão-notificação lá
objeto de julgamento, e não o lançamento em si. A preocupação daquele Conselho, naquela
ocasião, fora a de evitar lançamentos em duplicidade, de modo que entendeu necessária a
verificação na prestadora dos serviços, a fim de analisar, por exemplo, se o crédito já não teria
sido recolhido pela prestadora. Nesse sentido o seguinte trecho do voto do CRPS:
O parecer normativo 2.376/2000 recomenda que fossem adotadas providências para dar
ciência das notificações para os devedores solidários, para evitar a duplicidade de
lançamentos fiscais, ou ainda, a exigência de contribuições já recolhidas, conforme a
seguir descrito.
Como se vê, o CRPS entendeu que a realização de diligência prescindiria de novo
lançamento, bastando que fosse anulada a decisão-notificação (DN).
Ainda que, como constou na decisão recorrida, a decisão do CRPS tenha se
afastado um pouco da técnica, a circunstância é que o decisum daquele Conselho foi no sentido
de anular a decisão lá sob análise e julgamento, e não o lançamento tributário. Este é o
dispositivo da decisão, que, como sabido, transita em julgado:
Voto pela Anulação da DN para que o INSS realize procedimentos mínimos de
auditoria fiscal, no prestador de serviços, para certificar-se do adimplimento, ou não da
obrigação tributária. (como no original)
Nesse mesmo sentido, cito a seguinte decisão desta Turma, por maioria de votos:
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO.
Não há que se falar em inovação quando os esclarecimentos prestados pela Fiscalização
em virtude de diligência demandada pelos órgãos de julgamento administrativos
prestam-se exclusivamente a esclarecer dúvidas por eles suscitadas, sem que tenham
ocorrido alterações nos fundamentos jurídicos do lançamentos.
(CSRF, 2a Turma, Acórdão 9202-008.501, Relator Pedro Paulo Pereira Barbosa,
vencida a conselheira Ana Paula Fernandes)
Nesse contexto, é descabido afirmar que tenha havido novo lançamento e que tal
lançamento estaria fulminado pela decadência, de modo que o recurso do sujeito passivo deve
ser desprovido.
Fl. 2064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.030 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001506/2008-11

3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 2065
DF CARF MF
Documento nato-digital